Tribunal: TJDFT
Processo: 0744979-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE ENTORPECENTE PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença da Vara de Entorpecentes do DF, que condenou a recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput e §4o, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 1 ano e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 500 dias-multa. A Defesa pleiteia a desclassificação para o crime do artigo 28, da referida lei ou, subsidiariamente, para o artigo 33, §3o, alegando inexistência de elementos concretos que evidenciem mercancia, diante da pequena quantidade de droga (2,4g de haxixe) apreendida durante revista em visita prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime imputado à apelante pode ser desclassificado para uso pessoal (art. 28) ou para conduta equiparada de menor potencial ofensivo (art. 33, §3o, da Lei no 11.343/2006); (ii) examinar a adequação da pena de multa fixada na sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas encontram respaldo no auto de prisão em flagrante, laudos periciais e prova testemunhal colhida sob o contraditório, confirmando que a apelante tentou adentrar estabelecimento prisional com porções de haxixe escondidas na boca, destinadas ao seu companheiro interno do sistema penitenciário.
4. O transporte de substância entorpecente para ambiente prisional presume o fim de difusão ilícita, ainda que em pequena quantidade, impossibilitando o reconhecimento da conduta como mero uso pessoal, conforme análise do contexto, do local dos fatos e da destinação da droga.
5. Os depoimentos policiais, prestados de forma coerente e corroborados por demais provas, são válidos e suficientes para embasar a condenação, inexistindo elementos que fragilizem sua credibilidade ou apontem parcialidade.
6. A dosimetria da pena corporal encontra-se em conformidade com a legislação aplicável, tendo sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea e aplicado o redutor do tráfico privilegiado, culminando em pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos.
7. A pena de multa deve ser revista, no caso, reduzindo-se proporcionalmente de 500 para 191 dias-multa, à razão mínima, como forma de adequação à pena privativa de liberdade imposta.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Correção, de ofício, do quantum da pena pecuniária.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §§3o e 4o, e 40, III; CP, arts. 44 e 59; CPP, art. 202.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1830990, 0745510-54.2022.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14.03.2024, publ. PJe 26.03.2024.